Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742893-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) APELANTE: MARCOS WILSON SOARES APELADO: NELSON FERREIRA PRACA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, o agravante peticionou nos autos (ID 41512686/41888615). Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O pedido foi indeferido e concedido o prazo de 5 dias para recolher o preparo (ID 41935945). O agravante peticiona novamente apenas para reiterar que não tem condições de arcar com as custas do recurso, bem como informar que interporia agravo interno – o que não aconteceu (ID 42186105). Decido. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. Registre-se que o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 99, §7o; artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na presente hipótese, esta caracterizada a deserção do agravo, o que acarreta o seu não conhecimento do recurso. NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator